Tribunal: STF
Processo: AR 3224
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA, SEM EXAME DE MÉRITO DA CAUSA, LIMITADA A APLICAR A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Relatório

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Isabel Pereira da Silva em desfavor do Estado de Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), “objetivando desconstituir Decisão prolatada pela Ínclita Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário n° 1.440.682/TO interposto nos autos do Recurso Inominado Cível nº 0001110- 71.2017.4.01.4301/TRF1”.

2. Relata a parte autora que “ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 09 de fevereiro de 1981” e que, “a partir de  1989, foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria”. Informa que, “diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO”. 

2.1. Menciona que “a citada ação foi ajuizada em março de 2017, sendo distribuída para [a] 1ª Vara Federal Cível da SJTO” e que, “em grau recursal, o TRF1 proferiu Acordão favorável à vinculação da Autora ao RPPS/TO, reconhecendo que esta já havia preenchido os requisitos para aposentadoria junto ao IGEPREV/TO”.

3. Prossegue alegando que, na decisão que se busca rescindir, foi reformado “o acórdão da Turma Recursal da SJTO, que havia reconhecido a vinculação do segurado ao RPPS/TO”. 

3.1. Aduz que, ao assim decidir, foi contrariada a “modulação de efeitos ao Tema 1.254/STF”, reiterando estarem preenchidos “os requisitos para aposentadoria no RPPS antes da data fixada pelo STF no Tema 1.254”. Defende inaplicável o enunciado nº 343 da Súmula do STF à espécie, ao argumento de que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO”.

4. Pugna, como provimento final, pela “rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.440.682/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a Autora no RPPS/TO desde a data da inativação” (sic).

5. Postula, ainda, a “concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO conceda, de imediato, a aposentadoria por tempo de contribuição da Autora, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no nível em que se encontrava na data da inativação, até o julgamento final desta ação rescisória”. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. 

6. Por meio da decisão de 09/03/2026 (e-doc. 10), concedi à parte autora o benefício da gratuidade da justiça e determinei a citação dos réus e o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer.

7. O Estado de Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins (Igeprev/TO) apresentam contestação (e-doc. 22). Suscitam o não cabimento de ação rescisória contra decisão monocrática que determina o retorno dos autos à origem em conformidade com a sistemática de repercussão geral, uma vez que não foi analisado o mérito da discussão. Sucessivamente, pugnam pela manutenção da decisão questionada.

8. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), regularmente citado (e-doc. 14, p. 2), manifestou-se no sentido de que “concorda com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins em razão da competência do ente federativo para decidir acerca do direito ao benefício” (e-doc. 16).

9. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação, em parecer assim ementado (e-doc. 20):

“Ação rescisória. Processo Civil. Sistemática da repercussão geral. Decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Ausência. Incompetência para processar e julgar a ação rescisória. Parecer por que a ação rescisória não seja conhecida.”

É o relatório.

Análise

10. A presente ação rescisória não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. 

11. De fato, a decisão ora sindicada, proferida no Recurso Extraordinário nº 1.440.682/TO, limitou-se a determinar a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos “procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 7, p. 2), por entender aplicável, à hipótese, o Tema RG nº 1.254. Ou seja, na ação de origem não houve exame do mérito da causa por este Supremo Tribunal. Incide, assim, a pacificada jurisprudência desta Corte, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 249 DO STF. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 966, § 2º, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE ESPECÍFICAS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO VOLTADA À RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE A CORTE QUE A PROFERIU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME.” 
(AR nº 2.802-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(AR nº 2.362-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/05/2013, p. 18/06/2013; grifos nossos).

“AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. NÃO É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO, PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO.” 
(AR nº 1.022, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 20/10/1988, p. 24/02/1989; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ação rescisória quando o acórdão rescindendo deixa de apreciar a questão controvertida, limitando-se a decretar a inviabilidade do recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa à Constituição. Precedente [AR n. 1.693, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 06.05.2005]. 2. Agravo regimental improvido.”
(AR nº 1.848 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 28/09/2005, p. 11/11/2005; grifos nossos).

12. Em sentido semelhante, cito, ainda, as decisões por mim proferidas na Ação Rescisória nº 2.994/SP (j. 03/12/2023, p. 04/12/2023) e na Ação Rescisória nº 2.997/RJ (j. 06/12/2023, p. 07/12/2023).

Dispositivo

13. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

14. Sem custas e sem honorários, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator